Tribunal: TJBA
Processo: 8002079-55.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8002079-55.2025.8.05.0216

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL/BA

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: LUIZ ARIEL SAMPAIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REJEITADAS. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA RECORRER. EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

A denúncia imputou aos réus Célio dos Santos e Jonathas Reis dos Santos a prática dos crimes previstos nos arts. 16 da Lei 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), por manterem em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia e armamento de uso restrito.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado para atuar em processo criminal por inexistência de defensor público na comarca. A sentença condenou o acusado Célio dos Santos e absolveu Jonathas Reis dos Santos, arbitrando honorários no valor de R$ 6.000,00 em favor do defensor dativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de grupo especializado da Defensoria Pública (Júri Itinerante) torna ilegítima a nomeação de defensor dativo; e (ii) saber se o valor fixado a título de honorários é desproporcional ou exorbitante, à luz do Tema 984 do STJ e dos parâmetros da OAB.

III. Razões de decidir

A existência de grupo especializado da Defensoria Pública não obsta a nomeação de defensor dativo para processos que não se enquadrem na atuação do grupo, como é o caso de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Rejeitam-se as alegações de nulidade suscitadas pelo Estado, relativas à ausência de sua citação específica para a discussão sobre honorários, pois, sendo o Estado responsável pela prestação da assistência judiciária, integra a relação jurídica desde o início da ação penal, por meio do Ministério Público.

O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) foi fundamentado com base na atuação do defensor e no número de réus. A quantia está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo abaixo da Tabela da OAB, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 984.

O Estado da Bahia tem legitimidade para recorrer da decisão que arbitra honorários contra ele, pois tem interesse jurídico e financeiro na matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a nomeação de defensor dativo em processos penais quando inexistente defensor público na comarca. 2. O valor fixado a título de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo obrigatória a adoção integral da Tabela da OAB, conforme Tema 984 do STJ. 3. O Estado da Bahia, sendo responsável pela assistência judiciária, integra a relação jurídica e não pode alegar nulidade por ausência de intimação específica quanto à fixação de honorários."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; L. 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPP, art. 577.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8002079-55.2025.8.05.0216
, em que figuram como parte
os acima citados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Criminal-
2ª Turma,
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.